Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723092-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. APELADO: JOSE ALCINO SCARASSATI D E C I S Ã O Conheço dos embargos de declaração opostos por BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A., porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Contudo, não assiste razão ao embargante. Na decisão embargada foram expostos claramente os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso, inexistindo erro material ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O embargante foi regularmente intimado para sanar o vício quanto ao recolhimento do preparo, mas não o fez corretamente, sendo oportuno destacar que é expressamente vedado pelo artigo 1.007, §5o, do Código de Processo Civil, a realização de complementação do preparo na hipótese do incidência do §4o do mencionado artigo. Neste contexto, não se observa a existência de vícios na decisão embargada, sendo inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator